Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008335-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PARCIALMENTE – VERBA INDENIZATÓRIA – SERVIDORES DA ALMT – EXTENSÃO A CARGOS NÃO CONSTANTES DO ROL DA LEI ESTADUAL QUE A INSTITUIU – ILEGALIDADE MANIFESTA – INFRINGÊNCIA À NORMA REGIMENTAL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – MANTIDA
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

A extensão do pagamento da verba indenizatória a cargos não contemplados na Lei Estadual n. 10.296/2015, por meio de ato administrativo da Mesa Diretora da ALMT, configura ilegalidade.

A verba indenizatória configura pagamento de vantagem pecuniária e, por isso, deve ser concedida através de lei específica.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, concedeu, em parte, o pedido de tutela recursal, postulado, determinando a suspensão do pagamento da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT que não constem da Lei Estadual n. 10.296/2015 (id. 39780969, págs. 01/09).

A Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, defendendo a legalidade do pagamento, já que o dispositivo do seu Regimento Interno não trata da verba indenizatória.

Sustenta que deve prevalecer a interpretação da norma feita de forma
interna corporis
, não cabendo ao Judiciário interpretar dispositivo regimental.

Afirma que há o
periculum in mora
inverso, visto que não há prazo para julgamento do RAI, e os servidores estão sem receber o valor a que têm direito.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recuso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 49351458, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrido, concedeu, em parte, o pedido de tutela recursal, postulado, determinando a suspensão do pagamento da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT que não constem da Lei Estadual n. 10.296/2015.

Ao analisar o pedido de tutela recursal, formulado pelo Ministério Público Estadual, foi este concedido, em parte, com base nos seguintes fundamentos:

(...)
A instituição da
Verba Indenizatória para os servidores da ALMT ocorreu por meio da edição da Lei n. 8.911/2008, quando foi adicionado o § 2
o
ao artigo 1
o
, estabelecendo o pagamento de 40% (quarenta por cento) do benefício previsto aos Deputados Estaduais,
in verbis
:

Art. 1
o
Fica renomeado para § 1º o atual Parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, sendo aditado o § 2º, com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

(...) § 2º Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior". (Sic).

A Lei n. 9.186/2009 deu nova redação ao mencionado § 2
o
do artigo 1
o
. Veja-se:

Art. 1º O § 2º do Art. 1º da Lei nº 8.402, de 22 de dezembro de 2005, aditado pela Lei nº 8.911, de 26 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

(...) § 2º Os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico da Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) do benefício previsto no caput, dispensados estes da exigência prevista na parte final do parágrafo anterior".

Posteriormente, a ALMT aprovou a Lei n. 9.493/2010 que, além de revogar as Leis ns. 8911/2008 e 0186/2009, disciplinou a Verba Indenizatória dos servidores, nos seguintes termos:

Art. 1
o
Fica instituída a verba indenizatória aos membros dos órgãos do Poder Legislativo, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destinadas a cobrir despesas relacionadas ao desempenho de suas funções institucionais.

§ 1
o
(...).

§ 2
o
Os secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico Jurídico Mesa Diretora, o Consultor Legislativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o Consultor Legislativo do Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico, o Ouvidor Geral, o Auditor-Geral e o Procurador-Geral e os Superintendentes em exercício efetivo das atividades, farão jus, mensalmente, a 40% (quarenta por cento) da verba prevista no
caput
.

§ 3
o
(...).

Art. 5º Ficam revogadas as Leis nºs 8.112, de 23 de abril de 2004, 8.402, de 22 de dezembro de 2005, 8.911, de 26 de junho de 2008 e 9.186, de 27 de julho de 2009.

No ano de 2011, foi editada a Lei n. 9.626 que deu nova redação ao parágrafo 2
o
do artigo 1
o
para fixar a Verba Indenizatória nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para alguns cargos,
in verbis
:

Art.1
o
Fica modificado o Art. 1º da Lei nº 9.493, de 29 de dezembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1
o
(...)

§ 2º Farão jus, mensalmente, à verba indenizatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) os Secretários do Poder Legislativo, o Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, os Consultores Legislativos que coordenam os Núcleos de Comissões, o Ouvidor-Geral, o Auditor-Geral, o Procurador-Geral e os Superintendentes em efetivo exercício das atividades, e no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os Coordenadores de Cerimonial, da Escola do Legislativo, de Informática e de Segurança.

A Assembleia Legislativa, por meio da Lei n. 10.296/2015, consolidou a Verba Indenizatória aos servidores e fixou o seu valor em R$ 6.000,00 para todos os cargos ali mencionados:

Art. 2
o
Altera o § 2
o
do Art. 1
o
da Lei n
o
9.493, de 29 de dezembro de 2010, alterado pelas Leis n
os
9.626, de 10 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1
o
(...) (...)

§ 2
o
Estende aos Secretários do Poder Legislativo, ao Consultor Técnico-Jurídico da Mesa Diretora, ao Consultor Técnico-Legislativo, ao Controlador Interno, ao Procurador-Geral, aos Consultores Coordenadores dos núcleos de Comissões, aos Chefes de Gabinete e aos Gestores de Gabinete, em efetivo exercício das atividades, a verba indenizatória no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2015.

A Mesa Diretora da ALMT, na Primeira Reunião Ordinária, realizada em 13/11/2018, decidiu alterar o valor da referida Verba Indenizatória dos servidores para R$ 12.000,00 (doze mil reais), estender o seu pagamento a outros cargos e, ainda, fixou o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para outros cargos. Veja-se:

(...) item V – Considerando a necessidade de atualizar, suplementar, complementar, convalidar, uniformizar, consolidar e dirimir dúvida, haja vista a obscuridade, ambiguidade, existência de conceitos jurídicos indeterminados, entre outras situações que vem provocando insegurança jurídica quanto à aplicação da Lei Estadual nº 9.493/2010, a Mesa Diretora, dentro do seu poder discricionário, decidiu que: a) Fica atualizado para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
o valor constante do § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, em relação aos
Secretários do Poder Legislativo, Secretário Geral, Secretário Parlamentar da Mesa Diretora, Controlador Interno, Procurador-Geral, Chefes de Gabinete e Gestores de Gabinete
. (...).

b) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Superintendente de Licitação, Supervisor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Superintendente de Controle de Contratos, Convênios e Correlatos e Coordenador de Informática
; c) nesse sentido, ficam revogadas as disposições em contrário. (...). a) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Diretor Executivo do ISSPL
, (...).

b) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), ao Consultor Técnico Legislativo,
(...). (Destaquei).

Já na Quarta Reunião Ordinária, realizada em 13/05/2019, a Mesa Diretora da ALMT decidiu estender a mencionada indenização, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a vários cargos,
in verbis
:

Item II – (...): a) aplica-se o disposto no § 2º do art. 1º, da Lei Estadual n. 9.493/2010, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Supervisor de Documentação da Secretaria de Serviços Legislativos, Gabriel Lucas Scardini Barros, ao Gerente de Divisão de Contabilidade da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, Cleiton Pereira Brum, ao Coordenador da Escola do Legislativo da Secretaria de Gestão de Pessoas, Eduardo dos Santos Manciolli, ao Procurador-Geral Adjunto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Ricardo Riva, ao Supervisor Executivo de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Marcelo Ivan Klein, à Coordenadora de Integração e Cidadania, Daniella Paula de Oliveira e ao Consultor de Comissão Permanente, Pedro Ivo Silva Santos.
(...). (Negritei).

Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 27, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno. Veja-se:

Art. 27 – (...).

§ 3
o
Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, seguindo a mesma linha, assim dispôs:

Art. 26 - É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

XIII - elaborar e votar seu Regimento Interno;

XIV -
dispor sobre sua organização
, funcionamento, poder de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação da respectiva remuneração
, observados os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição; (Destaquei).

A ALMT aprovou o seu Regimento Interno que estabeleceu que à Mesa Diretora compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos (art. 28) e a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos de seus servidores (art. 32, I, d). Veja-se:

Art. 28. À Mesa Diretora da Assembleia Legislativa compete a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos, sendo estes nos estritos termos do seu regulamento.

Art. 32. À Mesa Diretora compete, além das atribuições outras consignadas neste Regimento, especialmente:

I - na parte legislativa:

a) (...);

d)
propor à Assembleia Legislativa a
criação dos lugares necessários aos seus serviços administrativos, bem como
a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários
; (Negritei).

Nota-se que as Constituições, Federal e Estadual, e o Regimento Interno da ALMT permitem, expressamente, que a Casa de Leis regulamente a organização, o funcionamento e os serviços.

Entrementes, quanto à verba indenizatória, tenho que a sua instituição deve-se dar por meio de lei específica, uma vez que o
artigo 32, inciso I, alínea d, do Regimento Interno da ALMT, determina, expressamente, que a Mesa Diretora tem competência para
propor
à Assembleia Legislativa a concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de vencimentos aos seus funcionários.

Nota-se que a Mesa Diretora deve propor à Assembleia o projeto de lei sobre tal questão, cabendo ao Colegiado, ou seja, aos Deputados Estaduais a sua aprovação, para que se torne lei.

A exigência de edição de lei específica dá-se por força do princípio da legalidade que determina que toda a atuação da Administração Pública, tanto a remuneração dos agentes e servidores públicos, como eventuais verbas indenizatórias, exigem previsão em lei.

A própria ALMT, quando instituiu a Verba Indenizatória para os Deputados e majorou o seu valor, fê-lo por meio de lei específica.

Nessa senda, parece-me que a Mesa Diretora, ao estender a concessão da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos que não constam do rol da Lei Estadual n. 10.296/2015, por simples decisão administrativa, violou o seu Regimento Interno e, consequentemente, praticou uma ilegalidade.

Anoto que o fato de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terem instituído verbas de natureza indenizatória, por meio de atos administrativos, não legitima a prática de ato ilegal pela Assembleia Legislativa Mato-grossense.

Frise-se que não cabe ao Judiciário fixar o valor da Verba Indenizatória, porque se assim agisse, estaria infringindo o Princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do presente Agravo ficou devidamente demonstrada. Logo, a tutela recursal deve ser, em parte, concedida, para que seja suspenso o pagamento da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT que
não
constam da Lei Estadual n. 10.296/2015, até julgamento de mérito pelo Colegiado.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o
decisum
final pelo Colegiado.

Quanto ao pedido formulado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para que fosse oportunizada a sua manifestação, quanto ao pleito de antecipação da tutela recursal (Id. 39588460 – pág. 01), entendo não merecer acolhimento, porque há, nos autos eletrônicos, documentos suficientes para a formação da convicção deste Julgador e, também, porque terá a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no momento processual adequado.

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE,
o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada, tão somente para determinar a suspensão do pagamento da verba indenizatória aos servidores ocupantes dos cargos contemplados pelas decisões administrativas da Mesa Diretora da ALMT que não constem da Lei Estadual n. 10.296/2015.

Analisando os autos eletrônicos, a extensão do pagamento da verba indenizatória a alguns cargos, realizada por meio de ato administrativo, é ilegal, porque não constavam do rol da Lei Estadual n. 10.296/2015, e a concessão de vantagem pecuniária, necessariamente, deve ocorrer através de lei específica.

Com efeito, o artigo 32, l, d, do Regimento Interno do Legislativo Estadual, deixa expresso que compete à Mesa Diretora, na parte legislativa, propor à Assembleia Legislativa a concessão de quaisquer vantagens ou aumento de vencimentos aos seus funcionários.

A verba indenizatória, diferentemente do sustentado pela Agravante, caracteriza-se como vantagem pecuniária e, portanto, não poderia ser concedida por simples ato administrativo.

Importante destacar que a própria ALMT instituiu a verba indenizatória dos Deputados e majorou o seu valor por meio de lei específica. Logo, é evidente que a extensão da concessão de tal verba aos servidores ocupantes dos cargos que não constam do rol da Lei Estadual n. 10.296/2015, por mero ato administrativo da Mesa Diretora, configura violação ao Regimento Interno da Casa de Leis e, por isso, manifesta a sua ilegalidade.

Não se trata aqui de interpretação da norma regimental, mas de flagrante ilegalidade, porque o pagamento da mencionada verba foi estendido a determinados cargos que não constavam da lei que a instituiu.

Nessa quadra, é certo que a interpretação
interna corporis
não deve prevalecer.

Por fim, cumpre salientar que, em vista de a ilegalidade da extensão do pagamento da verba indenizatória aos servidores que não constam do rol da LE n. 10.296/2015 ser incontroversa, não há falar em
periculum in mora
inverso.

Ademais, a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que demonstrasse o comprometimento do exercício regular da atividade administrativa, pela ausência do recebimento da citada verba.

Diante da ausência de elementos novos que justificassem a alteração da decisão agravada, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021